Tribunal: STJ
Processo: 1039061-70.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035446 - SP(2025/0333046-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ADVOGADOS
: RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
AMANDA DIAS DO NASCIMENTO - SP466411
AGRAVADO
: REGINA CELIA NARDINI
AGRAVADO
: RLR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO CARLOS NARDINI BENTO
ADVOGADA
: RENATA MAZZOLINI DE MOURA - SP310238
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
DEFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. PROCURAÇÃO
SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO RECURSO AO
E/OU
STJ. DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
ENTENDIMENTO
SÚMULA 115/STJ.
RATIFICADO PELA CORTE ESPECIAL. EARESP N. 1.742.202/SP.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao
STJ. Precedentes. Incidência da
Ratificação do
Súmula n. 115/STJ.
entendimento
pela
Corte
Especial
no
julgamento
dos
EAREsp n. 1.742.202/SP.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 153c3875-d6a9-4a06-8a90-973e2acc6e99

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 153c3875-d6a9-4a06-8a90-973e2acc6e99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035446 - SP(2025/0333046-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ADVOGADOS
: RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
AMANDA DIAS DO NASCIMENTO - SP466411
AGRAVADO
: REGINA CELIA NARDINI
AGRAVADO
: RLR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO CARLOS NARDINI BENTO
ADVOGADA
: RENATA MAZZOLINI DE MOURA - SP310238
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
DEFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. PROCURAÇÃO
SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO RECURSO AO
E/OU
STJ. DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
ENTENDIMENTO
SÚMULA 115/STJ.
RATIFICADO PELA CORTE ESPECIAL. EARESP N. 1.742.202/SP.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao
STJ. Precedentes. Incidência da
Ratificação do
Súmula n. 115/STJ.
entendimento
pela
Corte
Especial
no
julgamento
dos
EAREsp n. 1.742.202/SP.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ODONTOCOMPANY
FRANCHISING S.A. contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da deficiência da cadeia de
representação processual, no que aplicou os preceitos da
(fls. 787-
Súmula n. 115/STJ
788).
Documento eletrônico VDA54914681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: f992a27e-a220-4a55-8455-63a82d1481c5

Alega o agravante, em síntese, que promoveu a regularização da
representação processual, sendo indevida a incidência da
em especial
Súmula n. 115/STJ,
porque a outorga de novo mandado conduz à ratificação dos atos, a teor do contido no
do CC.
art. 662
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para reconhecer a regularidade
da procuração colacionada.
Contrarrazões apresentadas (fl. 807-812).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, pois a agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada.
A decisão agravada destacou que:

A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
e AgRg no
relator
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
3/8/2021,
6/8/2021.

O entendimento se mantém, visto que a jurisprudência desta Corte perfilha
manifestação no sentido de que, para suprir eventual vício de representação processual,
não basta a juntada de procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso, entendimento
esse ratificado pela Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1.742.
cuja
202/SP,
ementa sugerida pendente de publicação ostenta o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE MESMO APÓS
INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM. OUTORGA DE
PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
DATA
POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54914681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: f992a27e-a220-4a55-8455-63a82d1481c5

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por falha na representação
processual não devidamente corrigida após a intimação
para este fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de inexistência de representação
processual na instância especial uma vez que os embargos
de divergência foram opostos por advogado sem
instrumento de mandato nos autos e a respectiva outorga de
poderes no instrumento de substabelecimento somente
ocorreu em data posterior ao da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta
Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na
instância especial devem ter sido conferidos em data
anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso
por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao
signatário
dos
embargos
de
divergência
no
substabelecimento juntado aos autos somente foram
outorgados em data posterior ao da interposição do recurso,
sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "A representação processual em
Tribunal Superior deve ser comprovada mediante
instrumento de mandato constituído em data anterior ao da
interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob
pena de não ser conhecido (
".
Súmula 115/STJ)
(
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1742202/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
)
5/11/2025.

A título de reforço, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO

CADEIA
COMPLETA
DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA. PODERES
OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE MADATOS
EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
Documento eletrônico VDA54914681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: f992a27e-a220-4a55-8455-63a82d1481c5

3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 20/2/2025;
AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
AgRg no
19/2/2020;
Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.825.314/RS,
Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 2.426.293/SP,
Segunda
Turma,
DJe

AgRg
no

28/2/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.482.099/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel.
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min.
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.822.713/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
26/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
VÍCIO
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
TRANSCORRIDO
PRAZO
PARA
SANAR
VÍCIO.
NÃO
SANADO.
PRECLUSÃO.
SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de habilitação de crédito.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido que "o eventual cadastro do advogado no sistema
processual eletrônico do Tribunal de origem (que o
autoriza a protocolar petição eletrônica por meio da
assinatura digital) não supre a necessidade da juntada de
procuração ou substabelecimento para fins de interposição
de recurso dirigido a este Tribunal". Precedentes
3. Aplica-se na hipótese entendimento segundo o qual "o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o
vício relacionado à ausência de poderes". Precedentes.
Súmula 115/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.822.764/MA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
4/9/2025.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Documento eletrônico VDA54914681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: f992a27e-a220-4a55-8455-63a82d1481c5

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:04
Código de Controle do Documento: f992a27e-a220-4a55-8455-63a82d1481c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.446 / SP
Número Registro: 2025/0333046-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10390617020228260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ADVOGADOS : RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
NATALIE REZENDE BATISTA - SP371259
AMANDA DIAS DO NASCIMENTO - SP466411
AGRAVADO
: RLR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
REPR. POR
: REGINA CELIA NARDINI
AGRAVADO
: RODRIGO CARLOS NARDINI BENTO
ADVOGADA
: RENATA MAZZOLINI DE MOURA - SP310238
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ADVOGADOS : RODOLFO CORREIA CARNEIRO - SP170823
AMANDA DIAS DO NASCIMENTO - SP466411
Documento eletrônico VDA55295083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: fda91bf6-97a9-49f8-9538-1177a8a2c839

AGRAVADO
: REGINA CELIA NARDINI
AGRAVADO
: RLR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO CARLOS NARDINI BENTO
ADVOGADA
: RENATA MAZZOLINI DE MOURA - SP310238
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: fda91bf6-97a9-49f8-9538-1177a8a2c839